Tribunal: TJSP
Processo: 1002429-74.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Auxílio-acidente - Cozinheira - Lesão nos membros superiores - Bursite - Incapacidade laboral não configurada - Nexo causal afastado - Laudo conclusivo - Demanda julgada improcedente - Indenização infortunística indevida - Sentença mantida - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.